Tribunal: TJDFT
Processo: 0737283-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737283-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OLINDA APELADO: DANIELLA DEMATHEI DO VALLE REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL Decisão de Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO. LIMITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. 1. As taxas de condomínio constituem obrigação de trato sucessivo e podem ser incluídas na condenação que julga ação de cobrança ou equivalente (CPC, art. 323) 2. A inclusão das parcelas vencidas no curso do processo não se limita ao trânsito em julgado da sentença e deve estender-se até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Olinda contra a sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança de taxas condominiais proposta em desfavor de Daniella Demathei do Valle, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 475,04, bem como as parcelas vencidas até o trânsito em julgado. Custas e honorários pela ré, estes fixados em 10% sob o valor da condenação. (ID no 42310927) 2. Opostos embargos de declaração (ID n° 42310932), foram rejeitados (ID n° 42310937). 3. Nas razões de ID no 42310942, o apelante defende, em suma, que, pelo fato de a obrigação ser de trato sucessivo, por tempo indeterminado, a condenação das parcelas vincendas deve perpetuar-se até o pagamento integral do débito. 4. Pede a reforma da sentença para estender a condenação até o cumprimento integral da obrigação. 5. Preparo comprovado (ID n° 42310943 e ID n° 42310944). 6. Contrarrazões no ID n° 42310947, suscitando preliminar de inovação recursal e ausência de interesse. 7. Oportunizado o contraditório (ID n° 43111549), o apelante aduz que não há inovação recursal e ausência de interesse, vez que requereu a inclusão das parcelas vincendas, nos termos dos arts. 323 e 292 do CPC. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Rejeito as preliminares suscitadas em contrarrazões, porquanto há pedido expresso para incidência do art. 323 do CPC, além de oportunizada a apreciação da matéria ao juízo de origem por meio dos embargos de declaração de ID no 42310932. 12. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013) 13. O apelante afirma que a inclusão das parcelas vencidas deve ocorrer até a satisfação da dívida e não até a data do trânsito em julgado da sentença. 14. O art. 323 do CPC prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e “serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” [grifo na transcrição]. 15. A mais recente jurisprudência admite, inclusive, a aplicação do art. 323 do CPC ao processo de execução, com base nos princípios da economia processual e da celeridade da prestação jurisdicional, a fim de evitar o ajuizamento de novas execuções derivadas da mesma relação jurídica (STJ, Recurso Especial 1.756.791/RS - Informativo no 653; TJDFT, Acórdão no 1317518 - IRDR no 14). 16. Ao contrário do que determinou a sentença, a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo não se limita ao trânsito em julgado da sentença e deve estender-se até que ocorra a efetiva satisfação da obrigação. Precedente deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CPC 1. A ação de cobrança que objetiva o pagamento de cotas condominiais suporta a inclusão, no montante perquirido, independentemente de pedido expresso, das prestações sucessivas vincendas ao curso do processo, conforme disposto ao artigo 323 do Código de Processo Civil. 2. Releva notar que o termo de inclusão de tais parcelas vincendas à condenação não deve ser limitar ao trânsito em julgado, mas "enquanto durar a obrigação", conforme expressão textual do mencionado artigo 323 do Código de Processo Civil. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1611393, 07309010320218070001, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento 30/8/2022, publicado no DJE de 16/9/2022, sem página cadastrada.) 17. Assim, devem ser incluídas no valor da dívida as prestações vencidas e não pagas no curso do processo “enquanto durar a obrigação” (CPC, art. 323). 18. A sentença merece parcial reforma. 19. Informações complementares: ação proposta em 11/11/2020; valor da causa: R$ 5.243,84; sentença proferida em 29/6/2022; honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o), sem insurgência quanto ao tema; não há gratuidade de justiça. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso apenas para determinar que as parcelas que vencerem no curso do processo devem ser incluídas na condenação até o efetivo pagamento (CPC, art. 323), afastando-se a limitação de inclusão até o trânsito em julgado. 21. Diante do êxito do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 22. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília. 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 26. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro